Tribunal: STF
Processo: ADI 3790
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Ato estatal e
   conteúdo de norma infraconstitucional. Precedente da Corte.
1. A
   pretensão de cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de
   outra norma infraconstitucional não enseja ação direta de
   inconstitucionalidade, na linha de precedentes da Corte.
2.
   Agravo regimental desprovido.